Tribunal: TJES
Processo: 5000922-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000922-11.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINNE FERREIRA BIAZATTI
RECORRIDO: ROSEANE RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CADEIA. RESPONSABILIDADE CIVIL INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO IDÔNEO APRESENTADO PELA VÍTIMA. TENTATIVA DE REDUÇÃO COM BASE EM ORÇAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo colisão em cadeia entre motocicletas.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, com base no orçamento apresentado pela autora.

A parte recorrente insurge-se exclusivamente quanto ao valor da condenação, alegando excesso, ausência de nexo causal em relação a parte dos danos e desproporcionalidade do orçamento.

Consta dos autos que a própria recorrente reconhece a ocorrência do evento danoso e sua responsabilidade pelo acidente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal limita-se à verificação da adequação do valor fixado a título de danos materiais.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta provimento. A responsabilidade civil da recorrente encontra-se incontroversa, tendo sido reconhecida inclusive em sede recursal, sendo incontroverso que a conduta da ré deu causa à colisão em cadeia. Em contraste às informações trazidas pela recorrente, a parte autora apresentou elementos consistentes, tais como registros fotográficos, documentos e orçamento detalhado, aptos a demonstrar a extensão do prejuízo sofrido.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, configurado o ato ilícito e o nexo causal, surge o dever de indenizar. A alegação de que o acidente teria sido de baixa intensidade não afasta a responsabilidade pelos danos causados, inclusive aqueles decorrentes de efeito sucessivo (colisão em cadeia). No tocante à extensão dos danos, a sentença analisou adequadamente o conjunto probatório.

Por outro lado, a recorrente limitou-se a apresentar orçamento unilateral, de valor inferior e desprovido de elementos técnicos suficientes para infirmar a prova apresentada pela autora, e suficientes a atingir o escopo reformatório, ao ato judicial vergastado.

Cumpre destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, a prova documental possui especial relevância, sendo suficiente quando dotada de verossimilhança e coerência. A simples discordância quanto aos itens do orçamento não substitui a necessidade de prova técnica idônea, a qual não foi produzida pela recorrente.

Ademais, o ordenamento jurídico assegura à vítima o direito à reparação integral do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. Nesse contexto, não pode o causador do dano impor à vítima solução reparatória inferior, sob pena de transferência indevida do prejuízo, sendo imperiosa a substituição de peças por componentes novos e originais, mostra-se medida legítima, não sendo razoável exigir da vítima a aceitação de reparos de menor qualidade.

A alegação de enriquecimento sem causa não encontra respaldo, uma vez que o valor fixado corresponde à extensão do dano comprovado.

Também não merece acolhimento o pedido de conversão da obrigação em reparo direto, pois tal medida não se mostra adequada nem eficaz para a recomposição do prejuízo.

Assim, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar a conclusão do juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso e
negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)